Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. INTERESSE. INEXISTÊNCIA. SEGURADORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RECONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS CONTRATOS E DO DÉBITO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Havendo no apelo razões de fato e de direito que evidenciam o inconformismo da parte com a sentença, não se reconhece ofensa ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduzidos no recurso os argumentos da contestação.
2. Deve ser conhecido parcialmente o apelo, por ausência de interesse recursal, quando há pedidos decididos na sentença favoravelmente ao apelante.
3. Havendo provas de que o contrato supostamente celebrado com a seguradora/ré foi realizado mediante fraude praticada por terceiro, inclusive com comprovada falsificação de assinatura, mantém-se a r. sentença que declarou a inexistência do contrato e do respectivo débito.
4. Gera dano moral o desconto no contracheque da autora advindos de contrato fraudulento.
5. O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 2.500,00 não comporta redução.
6. Rejeitou-se a preliminar, conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.